Tribunal: TJMT
Processo: 1001330-28.2024.8.11.0087
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1001330-28.2024.8.11.0087

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA
.
SERLY MARCONDES ALVES

TURMA JULGADORA:

[
E
X
MA
.

S
R
A
.

DES
A
. SERLY MARCONDES ALVES,
EXMA. SRA.
DES
A
. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

PARTE(S):

[JUAREZ DOS SANTOS BATISTA CHOZEMPA - CPF: 604.253.691-53 (APELANTE), VITORIA DOS SANTOS TIECHER - CPF: 028.517.720-66 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO), JUAREZ DOS SANTOS BATISTA CHOZEMPA - CPF: 604.253.691-53 (APELADO), VITORIA DOS SANTOS TIECHER - CPF: 028.517.720-66 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRELIMINARES. DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO GRATUIDADE. REJEITADAS. INVERSÃO DO ÔNUS. DEFERIDA. MÉRITO. ABUSIVIDADE E EXORBITÂNCIA DOS ENCARGOS. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. LEGALIDADE. SERVIÇOS DE TERCEIROS. GENÉRICO. DEVIDA A EXCLUSÃO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. RETIRADO O DIREITO DE ESCOLHA. ENCARGOS DA MORA. EXCLUÍDO OS JUROS REMUNERATÓRIOS QUE FAZ VEZES DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INSTITUÍDO JUROS MORATÓRIOS DE 1%.
MULTA DE 2%. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. REFORMADA EM PARTE A SENTENÇA.
AMBOS OS RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo autor e pelo requerido, contra sentença que, em ação revisional de contrato, excluiu tarifas e encargos considerados indevidos, determinou a repetição simples dos valores pagos indevidamente e ajustou os juros moratórios ao percentual de 1% ao mês.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a tarifa de cadastro pode ser cobrada; (
ii
) estabelecer a legalidade da tarifa de registro de contrato; (
iii
) determinar a validade da cobrança por serviços de terceiros; (
iv
) verificar a abusividade da contratação compulsória do seguro de proteção financeira; e (v) analisar a possibilidade de repetição do indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tarifa de cadastro é válida nos contratos bancários celebrados após 30/04/2008, desde que expressamente pactuada e compatível com a média de mercado, conforme Súmula 566 do STJ e Tema 618.

A tarifa de registro de contrato é lícita, desde que haja efetiva prestação do serviço, nos termos do Tema 958 do STJ. No caso, restou comprovado o registro do contrato junto ao órgão de trânsito, afastando-se a repetição do indébito.

A cobrança por "serviços de terceiros" é abusiva quando não especifica a natureza do serviço prestado, afrontando o princípio da transparência previsto no art. 6º, III, do CDC. Assim, a restituição deve ocorrer na forma simples.

A imposição do seguro de proteção financeira sem opção de escolha configura venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC e pelo Tema 972 do STJ. Consequentemente, deve ser restituído ao consumidor o valor pago, na forma simples.

A cláusula que prevê a incidência de comissão de permanência cumulada com juros moratórios e multa contratual viola as Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ. Assim, deve ser excluídos os juros remuneratórios incidentes na inadimplência, que faz vezes de comissão de permanência, devendo a penalidade ser restrita aos juros moratórios de 1% ao mês, multa de 2% e correção monetária pelo INPC.

A repetição do indébito em dobro exige comprovação de má-fé da instituição financeira, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC. Na ausência desse elemento, a restituição deve ocorrer na forma simples.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A tarifa de cadastro é válida se pactuada expressamente e compatível com a média de mercado.

A tarifa de registro de contrato é lícita quando há efetiva prestação do serviço, sendo indevida a repetição do indébito.

A cobrança de valores por "serviços de terceiros" sem especificação viola o princípio da transparência e deve ser restituída na forma simples.

A contratação compulsória do seguro de proteção financeira caracteriza venda casada, sendo ilegal e passível de devolução proporcional dos valores pagos.

A comissão de permanência não pode ser cumulada com juros moratórios, remuneratórios, correção monetária e multa contratual.

A repetição do indébito em dobro exige comprovação de má-fé da instituição financeira, devendo, na ausência desta, ocorrer na forma simples.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 6º, III e VIII, e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 2º; Resolução CMN 3.919/2010; Lei 10.931/2004, art. 28, I, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 30, 294, 296, 472 e 566; STJ, REsp 1.255.573/RS (Temas 618, 619, 620 e 621); STJ, REsp 1639320/SP e REsp 1639259/SP (Tema 972); STJ, Tema 958.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível, um interposto por
Juarez dos Santos Batista
Chozempa
, outro interposto pelo
Banco Volkswagen S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte
, nos autos da Ação de Revisão de Contrato, ajuizada em face do
Banco Volkswagen S/A
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora para
excluir:
(a) a tarifa de registro do contrato; (b) a tarifa de seguro; (c) a tarifa do valor de R$ 1.759,00, relativa à serviços de terceiros; (d) e os juros de mora de 6%, determinando sua substituição pelo percentual de 1% ao mês. Por conseguinte, condenou o banco
à repetição do indébito, na forma simples, do valor desembolsado, atualizado monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês a partir do efetivo pagamento, permitindo-se, a compensação com o crédito eventualmente existente em favor do Banco demandado. Por conseguinte, entendeu que o banco decaiu de parte mínima do pedido e condenou a parte autora ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.500,00, nos termos do § 4º do art. 20 do CPC, condenação essa suspensa por força do art. 12 da Lei 1.060/50.

Irresignado, o autor pretende a reforma parcial da sentença.

Aduz que necessária a declaração de ilegalidade da cobrança da tarifa de cadastro ou sua readequação para valor condizente com o serviço prestado.

Insiste que a repetição do indébito seja em dobro.

Pondera que devida a inversão do ônus da prova, para determinar ao banco que traga aos autos o contrato do financiamento realizado e extrato de todos os pagamentos realizados.

Ao final, pede o provimento do recurso e condenação do banco ao ônus sucumbencial.

Nas razões recursais o banco argumenta, em sede de preliminar, a não obediência ao princípio da dialeticidade nas razões do autor e a necessidade de revogação da gratuidade judiciária deferida ao autor, em razão de sua insuficiência não ter sido comprovada.

No mérito, defende a legalidade da cobrança da tarifa de cadastro, em conformidade com a Resolução CMN 3.919/2010 e a Súmula 566 do STJ.

Argui a regularidade dos juros moratórios de 6% ao mês, nos termos do art. 28, I, §1º da Lei 10.931/2004 e da jurisprudência do STJ.

Sustenta a legalidade da cobrança da tarifa de registro do contrato junto ao órgão de trânsito, conforme Tema 958 do STJ.

Alega a validade da contratação do seguro de proteção financeira, por livre escolha do autor, sem configurar venda casada, em observância ao REsp 1639320.

Defende a impossibilidade de repetição do indébito em dobro, por ausência de má-fé do banco.

Impugna a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa, uma vez que devem incidir sobre o proveito econômico obtido.

Houve apresentação de contrarrazões tanto pelo autor (id 270351919) como pelo banco (id 270351923), rechaçando os argumentos da parte contrária.

É o relatório.

V O T
O
(preliminar de ofensa à dialeticidade)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA):

Eminentes pares:

Nas contrarrazões, suscita o banco apelado, em sede de preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de fundamentação genérica, que supostamente não combate a sentença, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgado:
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
11/10/2019.

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

V O T
O (preliminar da impugnação à concessão da gratuidade)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA):

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões, a instituição financeira

impugna, em preliminar, os benefícios da assistência judiciária gratuita, concedidos ao requerente/apelante, sob o argumento de que não restou comprovada a hipossuficiência para arcar com as custas processuais.

Entretanto, seus argumentos não merecem prosperar.

Primeiramente,
quando se trata de impugnação à justiça gratuita, o ônus da prova compete ao impugnante.

Nesse sentido,
nota-se dos
autos que além da justiça gratuita ter sido concedida pelo magistrado singular, a revogação da concessão dos benefícios da assistência judiciária exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, a Instituição Financeira apelada deve comprovar que o
apelante possui condições financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais, o que, no caso, não restou comprovado.

Desta forma, não tendo o impugnante trazido quaisquer elementos de prova sobre a capacidade financeira da parte autora, ora apelante, não há razão apta a ensejar a revogação do benefício anteriormente concedido.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE VOO – 08 DIAS DE ATRASO ATÉ O EMBARQUE – DEMORA EXCESSIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO FINANCEIRA
– SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O cancelamento de voo configura falha na prestação do serviço (artigo 14, caput e §3°, do CDC), e a companhia aérea responde objetivamente pelos danos morais causados.

A indenização tem de ser arbitrada em valor que cumpra a função pedagógica, punitiva e compensatória.

(N.U 1006280-97.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023,
Publicado
no DJE 31/08/2023) g. n.

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

V O T
O (preliminar da inversão do ônus da prova)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA):

Eminentes pares:

Primeiramente, cabe apreciar o pedido do autor, no sentido de determinar a inversão do ônus da prova, com espeque no art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor.

Com razão o apelante.

Com efeito, o Código Consumerista adotou a Teoria da Carga Dinâmica das Provas ou da Distribuição Dinâmica do Ônus Probatório, abandonando o critério estático insculpido no art. 373 do Código de Processo Civil.

Isso porque a grande maioria das provas encontram-se em poder do fornecedor, restando extremamente difícil ao consumidor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, o que poderia ensejar verdadeiro
non
liquet
.

Destarte, com vistas a equilibrar a relação jurídica entre as partes e alcançar a almejada isonomia material, é possível e até mesmo recomendável que o magistrado transfira o encargo probatório àquela que detém maiores condições de produzi-la, seja o autor ou o réu.

No presente caso, verifica-se latente a hipossuficiência técnica e informacional da parte autora, sendo imperiosa a inversão do ônus probatório para que o banco traga aos autos não só o instrumento contratual avençado, como também os extratos e comprovantes de pagamento, demonstrando a evolução da dívida ao longo do período contratual.

Ademais, necessário pontuar que, por exegese do preceituado pela Súmula nº 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às
disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
“pacta sunt servanda”
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Diante do exposto, com fundamento no art. 6º, VIII do CDC,
defiro
o pedido de inversão do ônus da prova.

E, quanto ao pedido do autor para apresentação do contrato e extrato, verifica-se que acostada à exordial o contrato (id 270350584), bem como, o banco acostou o extrato do financiamento (id 270351878).

É como voto.

V O T
O (mérito)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de recursos de apelação cível, previstos no art. 1.009 do CPC, interpostos pelo autor,
Juarez dos Santos Batista
e pelo requerido, Banco Volkswagen S/A, contra a sentença proferida nos autos da revisional, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Na origem, o autor ajuizou a ação, alegando abusividade nas cláusulas contratuais referentes à tarifa de cadastro, registro de contrato, comissão de permanência, multa contratual, juros remuneratórios e moratórios, bem como pleiteou a restituição em dobro das quantias cobradas indevidamente.

Citado, o banco apresentou contestação, impugnando a justiça gratuita concedida ao autor e arguindo preliminar de falta de interesse de agir. No mérito, sustentou a legalidade do contrato e das cláusulas contratuais combatidas.

Houve réplica do autor, ratificando os termos da inicial.

Antes de apreciar o mérito da demanda, o Juízo singular proferiu decisão na qual rejeitou a impugnação à justiça gratuita e afastou a preliminar de falta de interesse de agir.

A sentença objeto do recurso (id 270351900), julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor para excluir a tarifa de registro do contrato, de seguro e serviços de terceiros, bem como, para substituir os juros moratórios de 6% ao mês pelo percentual de 1% ao mês.

Bem ainda, sentença condenou o banco à repetição simples dos valores desembolsados indevidamente pelo autor, atualizados monetariamente e com juros de 1% ao mês, por fim determinou a compensação com eventual crédito existente em favor do banco.

Ao final, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários de R$ 1.500,00, com suspensão da exigibilidade com fundamento na gratuidade deferida.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (id 270351913)
e também
o banco opôs apelo (id 270351907).

O cerne da controvérsia reside em apurar a legalidade das cláusulas questionadas do contrato firmado entre as partes em 15/06/2023, financiamento de veículo n.º 421858 – Veículo VW T-Cross
sense
200 1.0 TSI, ano/modelo 2022/2023 (Cédula de Crédito Bancário – id 270350584).

Pois bem, passo à análise dos argumentos das partes.

O banco insurgiu-se contra a sentença que não apreciou o valor cobrado a título de
tarifa de cadastro
, alegando ter havido omissão sobre o tema.

De fato, verifica-se que a sentença não analisou especificamente essa cobrança, sendo necessário sanar a omissão neste ponto.

Sabe-se que a legalidade foi objeto de análise no julgamento do Recurso Especial 1.255.573/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos.

Portanto, com razão o banco, uma vez que a tarifa de cadastro é permitida, desde que o contrato tenha sido celebrado após 30/04/2008, conforme dispõe a Súmula 566 do Superior Tribunal de Justiça:

"Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira."

No caso em apreço, o contrato foi firmado em 15/06/2023, estando, portanto, amparado pela súmula do STJ.

O STJ firmou o posicionamento de que é válida a cobrança desse encargo, desde que expressamente pactuado, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em
cadastros
, bancos de dados e sistemas, entendimento adotado, em julgamento de recurso especial representativo da controvérsia (Temas 618, 619, 620 e 621):

(...)

8. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). (...) 11. Recurso especial
conhecido e parcialmente provido. (
REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013,
DJe
24/10/2013)

No caso em apreço, considerando que o contrato firmado entre os litigantes prevê expressamente a cobrança da tarifa, é perfeitamente legal a sua cobrança, notadamente porque a parte não demonstrou que o valor cobrado (R$
899,00
– id 270350584) estivesse fora da média de marcado praticada no período.

Portanto,
deve ser considerada lícita a cobrança de tarifa de cadastro em patamar compatível com a média praticada no mercado na data da celebração do contrato de financiamento do veículo.

Consoante a tese firmada pelo STJ no Tema 958, no sentido de que é
"válida a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas: a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto".

No presente caso, o banco comprovou o efetivo registro do contrato junto ao órgão de trânsito, averbando-se o gravame junto ao prontuário do veículo, de modo que não se verifica abusividade nessa cobrança.

Quanto à onerosidade, não há elementos que indiquem excesso no valor cobrado da parcela de R$ 316,00, que guarda conformidade com os parâmetros vigentes para esse serviço específico.

Dessa forma,
reforma-se
a sentença para considerar legal e devida a cobrança da tarifa de registro do contrato, afastando-se a repetição anteriormente determinada.

No que tange à cobrança de R$ 1.759,00 relativa a serviços de terceiros, razão assiste ao autor quanto à supressão dessa verba, por não haver discriminação ou comprovação de quais seriam efetivamente esses encargos.

Como bem destacado na sentença, "a simples existência de cláusula prevendo cobrança por 'serviços de terceiros' e 'correspondente não bancário', sem especificação de qual o serviço se pretende remunerar, afronta o princípio da transparência, afigurando-se em abuso contra o consumidor".

Com efeito, a ausência de informações claras e precisas sobre o serviço cobrado infringe o art. 6°, III do CDC, segundo o qual é direito básico do consumidor "a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços".

No caso dos autos, não restou esclarecido a que título foi cobrada a tarifa.

Nesse sentido, necessário reformar parcialmente a sentença apenas para esclarecer que esse valor indevido de R$ 1.759,00 deverá ser restituído na forma simples, em obediência ao art. 42, parágrafo único do CDC, uma vez que não se vislumbra má-fé por parte do banco ao proceder à respectiva cobrança.

No que tange aos
encargos moratórios
, com razão o autor.

Importa registrar que, conforme entendimento sufragado do Superior Tribunal de Justiça, é lícita a cobrança da comissão de permanência durante o período de adimplemento contratual, à taxa média de juros de mercado, limitada ao percentual fixada no contrato (Súmula 294/STJ), desde que não cumulada com a correção monetária (Súmula 30/STJ), com os juros remuneratórios (Súmula 296/STJ) e moratórios, nem com a multa contratual.

Sabe-se que comissão de permanência pode ser cobrada quando pactuada durante o período de inadimplência, nos termos previstos pela Resolução nº. 1.129/86 do Banco Central do Brasil (BACEN), pois a sua finalidade consiste em assegurar a base econômica do negócio, através dos juros remuneratórios, inibir a protelação da liquidação da dívida, mediante os juros de mora, e reprimir o comportamento desidioso, mediante aplicação da multa contratual.

Entretanto, é pacífica a orientação de que não se pode cumular a comissão de permanência com os juros moratórios, remuneratórios, correção monetária e multa sob pena de se ter a cobrança de mais de uma parcela para atingir o mesmo objetivo, nos termos das Súmulas nº. 30, 294, 296 e 472 do STJ, respectivamente
, ‘in
verbis
’
:

“Súmula nº 30 – A comissão de permanência e a correção monetária são
inacumuláveis
.”

“Súmula nº 294 – Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.”

“Súmula nº 296 – Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.”

“Súmula nº 472 – A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. 1. É válida a cláusula contratual que prevê a cobrança da comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, de acordo com a espécie da operação, tendo como limite máximo o percentual contratado (Súmula nº 294/STJ). 2. Referida cláusula é admitida apenas no período de
inadimplência, desde que pactuada e não cumulada com os encargos da normalidade (juros remuneratórios e correção monetária) e/ou com os encargos moratórios (juros moratórios e multa contratual). Inteligência das Súmulas nº 30 e nº 296 do STJ. 3. Agravo regimental não provido.” (
AgRg
no
AREsp
32.979/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2013,
DJe
25/03/2013).

In
casu
, verifica-se da cláusula 6, que trata dos atrasos no pagamento (id 270350584), a incidência de juros remuneratórios fazendo vezes de comissão de permanência, cumulado com juros moratórios e multa, portanto, indevidamente cumulados.

Desta forma, é devida a exclusão dos juros remuneratórios no período da inadimplência, constante da cláusula 6 do contrato, que faz vezes de comissão de permanência, devendo ser instituído como penalidade, tão somente, juros moratórios no percentual de 1% ao mês, multa de 2% e correção monetária pelo INPC.

No tocante à contratação do seguro de proteção financeira, o Tribunal da Cidadania, ao julgar os
REsps
1.639.320 e 1.639.259 sob o rito repetitivo (Tema 972), firmou a seguinte tese:

"Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada."

Todavia, o
seguro
de proteção financeira, cobrada na hipótese dos autos no valor de R$ 1.917,82 (id 270350584), não é, a princípio, abusiva, uma vez que destinada a garantir o pagamento da dívida em caso de morte, invalidez e desemprego involuntário do devedor, o que beneficia ambas as partes contratantes.

Contudo, o seguro só pode ser estipulado no contrato se o consumidor manifestar interesse em adquiri-lo, de modo que a contratação deve
ser facultada, e não imposta ao consumidor para a obtenção do financiamento, sob pena de caracterização de “venda casada”, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC.

A respeito de aludido seguro, o C. STJ fixou a tese de que “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018 – TEMA 972).

Apesar dos argumentos do banco apelado, depreende-se do conjunto fático-probatório dos autos que não foi dada ao requerente/apelante a opção de contratar seguro, tendo sido, na verdade, condição para a obtenção do empréstimo embutido no contrato que, saliente-se, é de adesão.

Ademais, não há qualquer elemento nos autos que evidencie que efetivamente o consumidor teve a possibilidade de escolher a seguradora de sua preferência.

Além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, a contratação compulsória do seguro retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras existentes no mercado.

É dizer, referida prática contraria os princípios norteadores da legislação consumerista, assim como o entendimento fixado pelo C. STJ, o que torna ilegal a cobrança do seguro.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018).

Como consequência lógica, impõe a devolução do prêmio pago, obviamente que na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança vem diluída no valor das parcelas.

Importante registrar que a imposição na contratação do seguro, por si só, não gera a propalada nulidade.

O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar.

Quanto à
repetição do indébito
, indevida em dobro como pleiteado pelo autor/apelante, tendo em vista que não resta demonstrado ter a instituição financeira apelante agido com dolo.

Ademais, a jurisprudência do Sodalício Superior é assente no sentido de que a repetição de indébito é cabível sempre que verificado o pagamento indevido, em repúdio ao enriquecimento ilícito de quem o receber, independentemente da comprovação do erro. Precedentes.” (REsp Nº 1.380.635 – RS, julgado em 07/06/2013).

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso do autor, bem como ao recurso do banco,

para: a) deferir a
inversão do ônus probatório
; b) manter a exclusão da
tarifa de seguro
(
R$ 1.917,82); c) manter a exclusão da tarifa relativa a
serviços de terceiros

(R$ 1.759,00); d)
declarar nula a
cobrança do
seguro prestamista
, bem ainda, determinar a devolução prêmio,
na forma simples
, na proporção em que foi pago, devendo sobre o valor apurado, incidir juros de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da data de cada desembolso; e) manter a
exclusão dos juros remuneratórios
no período da inadimplência, constante da cláusula 6 do contrato, que faz vezes de comissão de permanência, instituindo como
penalidade
, tão somente,
juros moratórios no percentual de 1% ao mês, multa de 2% e correção monetária pelo INPC
; f) reconhecer a legalidade da cobrança da
tarifa de cadastro
; g) declarar lícita a cobrança da
tarifa de registro do contrato
junto ao órgão de trânsito, afastando a repetição desse encargo; h) determinar a restituição do indébito de forma simples.

Diante da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios, a serem apurados na fase de liquidação de sentença, observada a isonomia, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC, sobre o valor da causa.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM
30
DE
ABRIL
DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JUGLAMENTO)

V O T O
(
VISTA
):

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Revisional de Contrato Bancário, para afastar a cobrança das tarifas referentes ao registro do contrato, ao seguro e aos serviços de terceiros, no valor de R$1.759,00, reduzir os juros de mora a 1% ao mês, determinar a restituição simples do indébito, com correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, a contar da data do desembolso, facultada a compensação com eventuais créditos da instituição financeira. Em razão da sucumbência mínima da parte ré, foi atribuído ao autor a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$1.500,00, cuja exigibilidade foi suspensa nos termos do §3º do art. 98 do CPC.

É o relatório.

As partes firmaram a Cédula de Crédito Bancário n. 421858, em 15 de junho de 2023, para a aquisição de veículo VW T-Cross Sense 200 1.0 TSI, ano/modelo 2022/2023, por R$125.836,32.

Divirjo do voto da relatora apenas na parte que equipara os juros remuneratórios à comissão de permanência durante o período de inadimplência.

Importante distinguir, de início,

as naturezas jurídicas desses encargos.

Os juros remuneratórios
representam a contraprestação pelo uso do capital disponibilizado ao contratante, conforme art. 519 do Código Civil e incidem na normalidade, até o adimplemento do débito.

A comissão de permanência
, de natureza substitutiva dos encargos moratórios
e
remuneratórios — por ser composta por juros de mora,
multa contratual, correção monetária e juros remuneratórios — somente pode ser exigida nos casos de inadimplemento, desde que expressamente pactuada em cláusula contratual específica.

Por sua natureza abrangente, é vedada a sua cumulação com quaisquer dos encargos que a integram, sob pena de configuração de bis in idem.

A Resolução n. 1.129/1986, do Banco Central do Brasil, foi a primeira a autorizar expressamente a cobrança da comissão de permanência nas operações bancárias inadimplidas

No entanto, essa sistemática foi alterada com a edição da Resolução n. 4.558/2017, posteriormente revogada pela Resolução n. 4.882/
2020, que
manteve o entendimento restritivo, ao dispor que, em caso de inadimplemento, os encargos moratórios passíveis de cobrança são apenas: j
uros remuneratórios, multa moratória e juros de mora.

Confira-se:

“
Art.

1º
As instituições financeiras e as sociedades de arrendamento mercantil
podem cobrar de seus clientes, no caso de atraso no pagamento
ou na liquidação de obrigações,
exclusivamente os seguintes encargos:

I -
juros
remuneratórios,
por dia de atraso, sobre a parcela vencida;

II -

multa
,
nos termos da legislação em vigor; e

III -
juros de mora,
nos termos da legislação em vigor.

Art. 2º A taxa dos juros remuneratórios previstos no inciso I do art. 1º deve ser a mesma taxa pactuada no contrato para o período de adimplência da operação.

Art. 3º É vedada a cobrança de quaisquer outros valores além dos encargos previstos nesta Resolução pelo atraso no pagamento ou na liquidação de obrigações vencidas, sem prejuízo do disposto no art. 395 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil.

Art. 4º A cobrança dos encargos por atraso de pagamento de obrigações nos termos desta Resolução deve constar dos contratos firmados entre as instituições mencionadas no art. 1º e seus clientes”
.

Portanto,
é plenamente possível a incidência de juros remuneratórios durante o período de inadimplemento
, desde que não cumulados com a comissão de permanência, como já reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula 296, que dispõe:

“
Os juros remuneratórios
, não cumuláveis com a comissão de permanência,
são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado
estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.”

Esse entendimento é reforçado pela Súmula 472 e pelo Tema 52, ambos também do STJ, nos seguintes termos:

Súmula 472: “
A cobrança de comissão de permanência – cujo valor
não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato
– exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual
”.

Tema 52: "A cobrança de comissão de permanência -
cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos
remuneratórios e moratórios previstos no contrato
- exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual".

Desse modo, não se deve confundir a incidência de juros remuneratórios durante a inadimplência com uma tentativa velada de cobrança da comissão de permanência. Tais encargos são distintos, com fundamento legal e jurisprudencial específico.

Ademais,
como os juros remuneratórios incidem até o efetivo pagamento do débito, a sua cobrança não se suspende após o vencimento.

Sobre a matéria:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS EM CONTRATO. TERMO FINAL. EFETIVO PAGAMENTO DA DÍVIDA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "
Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito"
(REsp n. 646.320/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 1º/6/2010,
DJe
29/06/2010). 2. Não ocorre julgamento ultra petita quando as instâncias de origem decidem questão que é reflexo do pedido inicial. Precedentes. 3. Estando o acórdão recorrido em consonância com o posicionamento firmado em julgados desta Corte, impõe-se a aplicação da Súmula n.83/STJ.4. Agravo interno a que se nega provimento
”. (
AgInt
no
AREsp
1548571/MT, Quarta Turma, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 4-5-2020,
DJe
6-5-2020).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLÊNCIA. ENCARGOS MORATÓRIOS CONTRATUAIS. TERMO FINAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
No caso de inadimplemento da obrigação, os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento do débito, não se limitando ao período anterior ao do ajuizamento da ação executiva.
Precedentes do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento”
. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.072.238/RJ, Quarta Turma, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, j. 17-6-2024,
DJe
20-6-2024).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO EM PERÍODO INFERIOR AO ANUAL – POSSIBILIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – COBRANÇA NÃO VERIFICADA – TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O STJ já decidiu ser permitida a capitalização de juros remuneratórios com periodicidade inferior a 1 (um) ano em contratos celebrados após a publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada (Tema n. 246/STJ), entendimento sedimentado no enunciado n. 539 da Súmula da Corte Superior.

A incidência de juros remuneratórios não se confunde, por si só, com a comissão de permanência.

A jurisprudência do STJ já sumulou o entendimento no sentido de que é permitida a cobrança tarifa de cadastro (Súmula 566), que na espécie o valor cobrado não discrepa da média de mercado”
. (TJMT, N.U 0000967-91.2013.8.11.0039, Quarta Câmara de Direito Privado, Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 31-1-2024, DJE 3-2-2024).

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ABUSIVIDADE PARA PERIODO DA NORMALIDADE – NÃO CONFIGURADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODO INFERIOR AO ANUAL – POSSIBILIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – COBRANÇA NÃO VERIFICADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O STJ já decidiu ser permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a 1 (um) ano em contratos celebrados após a publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada (Tema n. 246/STJ), entendimento sedimentado no enunciado n. 539 da Súmula da Corte Superior.

A incidência de juros remuneratórios não se confunde, por si só, com a comissão de permanência
”.
(TJMT, N.U 1034760-85.2019.8.11.0041, Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 1º-9-2021, DJE 8-9-2021).

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO EM PERÍODO INFERIOR AO ANUAL – POSSIBILIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – COBRANÇA NÃO VERIFICADA – QUESTÕES JÁ DECIDIDAS EM ANTERIOR
RECURSO DE APELAÇÃO – TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE – JUROS DE MORA – LEGISLAÇÃO ESPECIAL QUE NÃO PREVÊ A TAXA A SER APLICADA ÀS CEDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – LIMITAÇÃO DEVIDA EM 1% AO MÊS – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 379 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA – AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

(...)
A incidência de juros remuneratórios não se confunde, por si só, com a comissão de permanência”
.
(TJMT, N.U 1047946-78.2019.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 17-11-2021, DJE 23-11-2021).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - ACUMULAÇÃO COM JUROS REMUNERATÓRIOS - AUSÊNCIA - ACUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS - INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. -
A comissão de permanência não se confunde com juros remuneratórios, por não possuir natureza apenas remuneratória,
visto que objetiva, também, à atualização da moeda, podendo-se, inclusive, extrair da leitura das Súmulas 30 e 296 do STJ, que é vedada sua cumulação com correção monetária - Não havendo acumulação de comissão de permanência com outros encargos moratórios, não há que se falar em reforma da sentença”
. (TJMG - Apelação Cível n. 50933545020218130024, 18ª Câmara Cível, relator Des. Marco Antônio de Melo, j. 18-10-2022, publicação 18-10-2022).

“
REVISIONAL DE CONTRATO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS PACTUADA EXPRESSAMENTE.
VALIDADE .
SÚMULA 539 DO STJ.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA QUE NÃO SE CONFUNDE COM JUROS REMUNERATÓRIOS.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO PREVISTA NO CONTRATO, TAMPOUCO COBRADA DE FORMA CUMULADA COM DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS.
PREVISÃO CONTRATUTAL DE INCIDÊNCIA APENAS DE JUROS DE MORA, JUROS REMUNERATÓRIOS E MULTA CONTRATUAL NOS PERÍODOS DE INADIMPLÊNCIA, SEM CUMULAÇÃO COM COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LEGALIDADE.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO SIMPLES. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC/15.RECURSO DESPROVIDO”
. (TJPR - AC n. 1630193-2, 17ª Câmara Cível, relator Des. Fernando Paulino da Silva Wolff Filho, j. 19-7-2017, DJ 2082, de 2-8-2017).

“
APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVISÃO DE CONTRATO. DOS ENCARGOS MORATÓRIOS.
No caso em comento inexiste pactuação da comissão de permanência, que não se confunde com juros remuneratórios na inadimplência.
Assim, deve ser expurgada da sentença a determinação de afastamento da comissão de permanência, mantendo-se hígidos os encargos moratórios expressamente pactuados na cláusula 10ª.APELO PROVIDO”
. (TJRS - AC 70073268880 RS, Décima Quarta Câmara Cível, relator Roberto
Sbravati
, j. 27-4-2017, publicação em 4-5-2017).

A Cédula de Crédito Bancário objeto desta lide estipula expressamente, em caso de mora, a incidência de juros remuneratórios
conforme pactuados, juros moratórios de 6% ao mês e multa contratual de 2%, e corretamente, a sentença já reduziu os moratórios para 1% ao mês.

Logo, ausente previsão na avença de comissão de permanência, não se pode cogitar em
bis in idem
ou em subterfúgio na cobrança dos juros remuneratórios até o efetivo pagamento da dívida.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso do autor e dou parcial provimento ao Recurso do réu
, para reconhecer a legalidade da cobrança da tarifa de registro do contrato. Diante do resultado do julgamento (§11 do art. 85 do CPC),
majoro os honorários devidos ao advogado do réu para R$3.000,00
, observada a suspensão da exigibilidade da obrigação, nos termos do §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1ª VOGAL):

Peço vista para melhor análise da matéria.

EM 07 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JU
L
G
A
MENTO)

V O T O
(VISTA)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY
SOLIVAN DE OLIVEIRA (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara,

Após análise dos autos e das manifestações já registradas, acompanho integralmente o voto da Relatora, Desembargadora relatora, por refletir entendimento alinhado à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no tocante à proteção do consumidor em contratos bancários.

Com a devida vênia ao 1º Vogal, divirjo quanto à possibilidade de cobrança de juros remuneratórios durante o período de inadimplência. No caso concreto, a previsão contratual permite a incidência desses juros de forma cumulada com encargos moratórios, o que, na prática, caracteriza comissão de permanência, ainda que sob outra denominação. Tal cumulação encontra vedação nas Súmulas 30, 296 e 472 do STJ.

Nessa linha, acompanho a Relatora no reconhecimento da abusividade da cláusula, devendo incidir, no período da mora, apenas os encargos legalmente admitidos: juros moratórios de 1% ao mês, multa de 2% e correção monetária pelo INPC.

Nos demais pontos — legalidade das tarifas de cadastro e registro, abusividade na cobrança por “serviços de terceiros” e do seguro de proteção financeira, restituição simples dos valores indevidos e inversão do ônus da prova — igualmente adiro à fundamentação adotada.

Diante disso, voto no sentido de
acompanhar integralmente a Relatora
, inclusive quanto à tese relativa aos encargos no período de
inadimplência, por melhor refletir os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Egrégia câ
mara,

Ante a divergência e tratando-se de apelação encaminhe-se para a técnica de julgamento nos termos do art. 942 do CPC.

SESSÃO DE 21 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3º VOGAL – CONVOCADO):

Peço vênia a divergência para acompanhar o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (4º VOGAL – CONVOCADO):

Peço vênia a divergência para acompanhar o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025